Tribunal: TJES
Processo: 0001341-03.2019.8.08.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001341-03.2019.8.08.0065
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: OLIVAL CAPICHE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0001341-03.2019.8.08.0065

RECORRENTE:
OLIVAL CAPICHE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
OLIVAL CAPICHE
,
insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única
de
Jaguaré
/ES,
que
o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, III e IV, art. 211,
caput
, e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal.

Recurso interposto
à
fl. 250 e razões recursais apresentadas
à
s fls. 260/264, pretendendo-se, em s
uma
:
(i)

a impronúncia do
acusado, com a consequente absolvição imprópria em face d
e
sua inimputabilidade, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal;
(ii)
que o causado seja submetido a internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, com base no art. 97, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e
entendo
que o recurso não deve ser acolhido,
a
despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

De acordo com o narrado nos autos, no dia 16 de setembro de 2019, no estabelecimento denominado “Paradão São Marcos”, Córrego Caximbal, Zona Rural de Jaguaré/ES, o recorrente, com vontade livre e consciente, em manifesto
animus necandi
, com emprego de arma branca (machado) matou a vítima Elzo Alves, conforme Laudo Cadavérico de fl. 44 e Laudo de Local de fls. 23/s.

Consta que no dia mencionado, o denunciado e a vítima estavam trabalhando e
m
uma festa no Paradão São Marcos. Em certa fei
ta
, a vítima resolveu deitar no chão para descansar, oportunidade em que o denunciado desferiu-lhe vários golpes de machado na cabeça, causa eficiente da morte. Para confirmar o crime, o
acusado
, ainda, mediante asfixia, o enforcou com uma corda no pescoço, porém, a morte já havia sido consumada com os golpes de machado.

Após o crime, o recorrente colocou o cadáver na carrocinha de sua moto e o ocultou na estrada que liga Jaguaré à São Mateus, nas proximidades do KM 41.

Pois bem.

Eminentes pares, como dito, em que pese os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se ao brocado
in

dubio pro societat
e
.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

“
Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria.
Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).”

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

“
Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.
E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.” (Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. -18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014 – pag. 750/751)

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor.” (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Primeiramente, salienta-se que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ou seja, para a sentença de pronúncia basta que haja prova da materialidade e indícios de autoria, já que somente ao Conselho de Sentença incumbe o julgamento do mérito.

E no caso em apreço, a materialidade do homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 40401450 (fls. 09/10), pelo Relatório Policial (fls. 20/24), pelo Auto de Apreensão (fl. 25), pelo Exame Local de Cadáver Encontrado (fls. 29/37), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 49), assim como pela prova oral coligida.

O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

Cito depoimento de Maria das Graças Ferreira da Silva Capiche (fls. 47), esposa do recorrente:

“
Que em data de ontem, 18/09/2019, por volta das 17h00, o senhor OLIVAL foi até sua asa, pedir que ela guardasse suas coisas, tais como moto e telefone celular, pois estava percebendo que a qualquer momento poderia ser preso; Que na ocasião, a declarante ouviu ele dizer que a próxima pessoa que vai matar é a irmã dele Cenira Capiche, pois ele afirmou que ela não gosta dele; Que segundo ele, ia matar primeiro a irmã, mas como ela mora no centro, ficava difícil de retirá-la de casa; Que segundo ele, matar ELZO ALVES foi mais fácil, pois deu uma carona de moto para a vítima retirando-a da cidade, e ainda falou que deu várias machadadas na cabeça da vítima, mas ela não morria, e terminou enforcando-a; Que ele ainda confirmou que já que não tinha sido preso ainda, ia dar tempo de matar a irmã dele (...).”

Assim, diante do contexto apresentado, há provas da existência do delito de homicídio e indício de ter sido o crime praticado pelo recorrente.

Quanto ao pedido de reforma da decisão, para que o acusado seja impronunciado, com a consequente absolvição imprópria, entendo que não merece provimento.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o Laudo Médico Psiquiátrico (fls. 21/24 dos autos nº 0000280-73.2020.8.08.0065) foi conclusivo no sentido de que o acusado é
parcialmente capaz de entender o delito praticado,
caracterizando, assim, sua semi-imputabilidade penal, de maneira que não se revela possível a almejada absolvição imprópria
, mas tão somente a eventual redução da pena nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - ERROR IN JUDICANDO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DE COMPREENSÃO DA ILICITUDE DOS FATOS - IMPROCEDÊNCIA - INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REPRIMENDA - REDUÇÃO - RÉU SEMI-IMPUTÁVEL - SITUAÇÃO NÃO VISLUMBRADA NO LAUDO PSIQUIÁTRICO FORENSE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - POSSIBILIDADE.
Se a decisão recorrida se mostra devida e necessariamente fundamentada, não há que se falar em error in judicando.
Se o Laudo Pericial demonstra que o réu tinha capacidade de compreender a ilicitude dos fatos praticados, torna-se impossível a absolvição imprópria.
Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, mister a manutenção do édito condenatório. Não vislumbrada a semi-imputabilidade do réu não há que se falar em redução da pena pela aplicação do disposto no artigo 26 do Código Penal.” (TJ-MG - APR: 10035130036292001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 30/06/2015, Câmaras Criminais / 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2015).

Assim é que, havendo nos autos provas da materialidade delitiva e indícios de autoria e, considerando que a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória, entende-se que esta deve ser mantida em sua integralidade.

Quanto ao pedido de internação do acusado em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, este resta prejudicado, uma vez que já foi concedido na sentença (fls. 242/245).

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. RÉU SEMI-INIMPUTÁVEL. PARCIALMENTE CAPAZ DE ENTENDER O DELITO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema “Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor.” (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2.

N
o caso, a materialidade do homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 40401450 (fls. 09/10), pelo Relatório Policial (fls. 20/24), pelo Auto de Apreensão (fl. 25), pelo Exame Local de Cadáver Encontrado (fls. 29/37), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 49), assim como pela prova oral coligida. O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

3.

O
Laudo Médico Psiquiátrico
acostado às
fls. 21/24 dos autos nº 0000280-73.2020.8.08.0065
foi conclusivo no sentido de
que o acusado é parcialmente capaz de entender o delito praticado,
caracterizando, assim, sua semi-imputabilidade penal, de maneira que não se revela possível a almejada absolvição imprópria, mas tão somente a eventual redução da pena nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

4.

H
avendo n
os autos provas da materialidade delitiva e indícios de autoria e, cons
iderando que a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória, entende-se que
esta
deve ser mantida em sua integralidade.

5.

Quanto ao pedido
de
internação
do acusado
em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico,
este resta
prejudicado, uma vez que já foi concedido
na sentença
(
fls. 242/245
)
.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.